Tribunal: TJDFT
Processo: 0712665-14.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A folha de antecedentes penais do réu não está inserida no rol de referências proibidas durante a sessão de julgamento, pois é documento que faz parte dos autos, estando acessível às partes e aos jurados (art. 478, CPP).
2. Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados escolhem uma das versões existentes, amparados em elementos do conjunto probatório.
3. Viável a análise desfavorável da conduta social quando o recorrente pratica o novo crime enquanto se encontra cumprindo pena por outro delito, uma vez que esse comportamento é dotado de maior reprovabilidade e demonstra sua conduta no meio social. Precedentes do STJ e desta Corte.
4. Conforme jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se proporcional o aumento equivalente a 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria, em razão de circunstância agravante.
5. Recurso conhecido e desprovido.